Tribunal: TJDFT
Processo: 0003075-66.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003075-66.2014.8.07.0008 RECORRENTE: CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 40 C/C ARTIGO 40-A, DA LEI No 9.605/1998. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DO RIO SÃO BARTOLOMEU. LANÇAMENTO DE ESGOTOS NAS ÁGUAS DO RIO PARANOÁ. ÍNDICES DE FÓSFORO ACIMA DO PERMITIDO PELAS NORMAS AMBIENTAIS. RESOLUÇÃO CONAMA No 357/2015. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia, ante a sua qualificação, onde explicita o fato ilícito com todas as circunstâncias, de forma a permitir o exercício amplo da defesa e do contraditório. Outrossim, a preliminar de inépcia da denúncia por atipicidade se confunde com o próprio mérito do recurso. 2. In casu, a apelante foi denunciada por lançar esgotos da Estação de Esgotos do Paranoá (ETE-Paranoá) nas águas do Rio Paranoá com índices de fósforo acima do permitido pelas normas ambientais, causando danos ambientais ao corpo hídrico, flora e fauna. 3. O conjunto probatório é apto e convergente no que tange à materialidade delitiva, notadamente pelo memorando da ADASA (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do DF) que atestou a alta concentração de fósforo total nas águas em valores acima do permitido pela Resolução do CONAMA no 357/2015, isto é, acima de 0,15 mg/L desde o ano de 2011. 4. Não se pode afastar a autoria e materialidade criminosa em relação ao crime ambiental de causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação, em face das provas constantes dos autos que se mostram suficientes para embasar decreto condenatório. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 44, 77, ambos do Código Penal, e 61 do Código de Processo Penal, defendendo a extinção da punibilidade em decorrência do cumprimento das exigências estabelecidas para a suspensão condicional do processo. Noutro giro, sustenta a inépcia da inicial, sob o fundamento de atipicidade da conduta que se lhe imputa, porque “as normas em regência não apresentam nenhuma consideração sobre as concentrações de fósforo a serem observadas para lançamento de efluentes oriundos de sistemas de tratamento de esgotos sanitários nos corpos receptores” e, ainda, que “a contribuição de fósforo da ETE Paranoá é facilmente diluída e depurada pelo corpo hídrico, não alterando as características de enquadramento para este parâmetro” (ID 25830645 - Págs. 14 e 15). Por derradeiro, pugna pela absolvição, asseverando que a materialidade e a autoria não restaram configuradas na espécie, tendo sido inferidas a partir de relatórios não conclusivos. Colaciona julgados do STJ e deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial relativo às teses de extinção da punibilidade e de inépcia da denúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 44, 77, ambos do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Veja-se, ainda o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada inépcia da denúncia e à ausência de demonstração da materialidade e da autoria dos fatos narrados na inicial acusatória. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “Ora, ao se analisar a peça inaugural, observa-se que há narrativa dos fatos de causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação (art. 40 c/c art. 40-A, da Lei no 9.605/1998, e detalhamento de todos os elementos relativos ao caso em concreto, apresentando versão apta à acusada e defensor conhecerem com precisão o fato, a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e contraditório (...).No caso concreto, conclui-se que os elementos de prova carreados aos autos, bem como as circunstâncias, convergem à certeza de que a CAESB causou danos diretos e indiretos à Unidade de Conservação – APA do Rio São Bartolomeu, de forma a poluir dolosamente o Rio Paranoá com fósforo em nível acima dos permitidos pela Resolução CONAMA no 357/2015” (ID. 25286765 - Pág. 5). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "É entendimento pacífico dessa Corte que o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente, para demonstrar o dissídio jurisprudencial, trouxe como paradigma julgado proferido pelo Tribunal prolator do acórdão recorrido, incidindo na espécie a orientação da Súmula n. 13/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp 1846517/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/8/2020). A respeito do tema, veja-se ainda o AgInt no AREsp 1687978/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029